Tribunal: TJSP
Processo: 0178555-26.2006.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – CHOQUE ELÉTRICO PROVOCADO PELA APROXIMAÇÃO DA CAÇAMBA LEVANTADA DE CAMINHÃO DOS CABOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO, INSTALADOS DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA – CULPA DA CONCESSIONÁRIA NÃO DEMONSTRADA – HIPÓTESE DE IMPRUDÊNCIA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000680998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0178555-26.2006.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ADRIANA APARECIDA DOS PASSOS (POR SI E) (JUSTIÇA GRATUITA)
(REPRESENTANDO MENOR(ES)), ADRIELY DOS PASSOS RAMOS e VINICIUS
DOS PASSOS RAMOS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), são apelados
ALLIANZ SEGUROS S/A, IRB - BRASIL RESSEGUROS S/A e ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nega-se provimento ao recurso. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0178555-26.2006.8.26.0100 - São Paulo
2
VOTO No 36.510
APELAÇÃO CÍVEL No 0178555-26.2006.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: ADRIANA APARECIDA DOS PASSOS E OUTROS
APELADA: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S.A.
RESPONSABILIDADE
CIVIL

INDENIZAÇÃO

CHOQUE
ELÉTRICO
PROVOCADO
PELA
APROXIMAÇÃO
DA
CAÇAMBA
LEVANTADA
DE
CAMINHÃO DOS CABOS DE TRANSMISSÃO DE
ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO, INSTALADOS DE
ACORDO COM A NORMA TÉCNICA
CULPA DA
CONCESSIONÁRIA NÃO DEMONSTRADA HIPÓTESE
DE IMPRUDÊNCIA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
IMPROCEDENTE

SENTENÇA
CONFIRMADA.
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais
movida por Adriana Aparecida dos Passos e outros contra Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 769/772.
Os autores apelaram, buscando a inversão do resultado,
sustentando em suma que não havendo nos autos nenhum elemento que leve
a concluir pela culpa da vítima, a obrigação da concessionária de indenizar
decorre do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Recurso regularmente processado, com respostas, inclusive das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0178555-26.2006.8.26.0100 - São Paulo
3
denunciadas à lide, opinando a douta Procuradoria de Justiça pelo não
provimento.
É o relatório.
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução adequada,
uma vez que a prova produzida revela que o infausto acontecimento decorreu
de culpa exclusiva da vítima Moisés Aparecido Ramos, o que afasta a
responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público.
Com efeito, na manhã de 27 de agosto de 2005, pretendendo
efetuar algum reparo no caminhão que dirigia, Moisés Aparecido, marido e pai
dos autores, estacionou-o na via pública, Rua Particular, defronte ao no 49,
Travessa da Rua Antonio Mariano Leme, altura do no 33 e levantou
perigosamente a caçamba em direção aos cabos de transmissão de energia
elétrica em média tensão da Eletropaulo, instalados conforme determinava a
Norma Técnica NBR 5434 que à época regulava a matéria segundo o bem
fundamentado laudo pericial de fls. 629/672, recebendo descarga que ceifou-
lhe a vida.
A propósito do que consta das razões recursais, não é possível
vislumbrar qualquer omissão da concessionária, que não tinha o dever de
sinalizar o local alertando para o perigo da atitude da vítima, o que é de ciência
comum.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0178555-26.2006.8.26.0100 - São Paulo
4
RELATOR